Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707387-32.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AGOSTINHO PEREIRA NUNES FILHO RECORRIDOS: MARCÍLIO VIEIRA DAS MERCÊS TEIXEIRA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ENTIDADE RELIGIOSA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NA CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Considerando que houve requerimento expresso e oportuno para a produção de prova testemunhal pelos réus e o seu indeferimento, não poderia o juiz decidir a lide com fundamento de que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório, inferindo ser verdadeiros os fatos em razão da ausência prova em contrário. 2. Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, quando ocorre o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral expressamente requerida e que se mostra necessária para elucidar os fatos. 3. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissão e contradição no acórdão impugnado; b) artigos 371 do CPC e 93, inciso X, da Constituição Federal, defendendo não ter havido cerceamento de defesa, ao argumento de que os elementos de provas apresentados se mostraram suficientes para a formação da convicção da magistrada que prolatou a sentença, sendo que o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelos recorridos em nada contribuiria para a solução da lide. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 66335985). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo, colacionando apenas o comprovante de pagamento sem a respectiva GRU (ID 66583693). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No mesmo sentido dispõe da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a qual preconiza que é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos” (AgRg no RMS n. 73.481/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Ainda que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Considerando que a barreira da deserção fosse suplantada, melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 371 do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, sobre o cerceamento de defesa alegado, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, mesmo que o óbice da deserção pudesse ser superado, não seria possível dar curso ao inconformismo em relação à indicada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020